Tribunal: STF
Processo: RE 163720
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO - PISO - FONTE DE CUSTEIO. As
regras  contidas nos pars. 5. e 6. do artigo 201 da Constituição
federal tem  aplicabilidade imediata. O disposto no par. 5. do artigo
Maxima não as condiciona, ja que dirigido ao legislador ordinário, no
que  vincula a criação, majoração ou extensão de beneficio ou serviço
da seguridade social a correspondente fonte de custeio total.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RELATOR - ATUAÇÃO. Esta ocorre
por  força do teor dos  artigos 38 da Lei  n. 8.038/90 e 21, par. 1.,
do  Regimento  Interno.  Longe fica de configurar cerceio de defesa
decisão  monocratica  que, diante  de reiterados  pronunciamentos de
ambas as Turmas do Tribunal, esulta  na negativa  de seguimento  a
extraordinário que os contrariam.